Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713198-53.2021.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RODRIGO STEPHANE PEREIRA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. em face da sentença de id 28816106 que julgou procedente o pedido deduzido na ação de busca e apreensão, por ele ajuizada em desfavor de RODRIGO STEPHANNE PEREIRA OLIVEIRA, “para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes, consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor.” O réu foi, também, condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Insurge-se o autor (id 28816109) alegando a impossibilidade de consolidação da posse em favor do credor, em razão da não localização do bem, devendo ser anulada a sentença por error in procedendo. Pugna para que os autos retornem à primeira instância, a fim de que se realizem novas diligências na tentativa de retomada do bem, ou que se faculte a conversão do feito em execução. Preparo regular (id 28816111). Não foram ofertadas contrarrazões (id 28816115). É o relatório. Brevemente relatado. Decido. Da ausência de interesse recursal. De início, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal na espécie. O ponto questionado pelo autor/apelante é a existência de error in procedendo na sentença julgou procedente o pedido inicial e consolidou o autor na posse do bem, objeto da busca e apreensão, qual seja veículo marca Fiat, modelo Toro Freedom 1.8 16v, chassi 988226117hkb09271, placa PAV9883, Renavam 001119246340, cor marrom, ano 16/17, movido a bicombustível. Alega o autor que não houve a localização e apreensão do veículo. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, no presente caso, foi adquirido o bem, por meio da Cédula de Crédito Bancário (id 28816065), com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Em rigor, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser evidenciada por carta registrada mediante aviso de recebimento (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69).[1] Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação (id 28816063) feita ao réu, enviada para o endereço do devedor. Houve, ainda, o protesto do título. Preenchidos os requisitos, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do bem (id 28816071), e, na ocasião, determinou a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Ocorre, porém, que na primeira tentativa de cumprimento da liminar no endereço do réu, realizada em 22/05/2021, não se logrou êxito em apreender o veículo. Foi proferida a seguinte certidão pelo Oficial de Justiça (id 28816077) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/05/2021 às 16:31, dirigi-me à QNP 12, CONJUNTO U, CASA 02, onde PROCEDI À BUSCA ordenada, mas DEIXEI DE FAZER A APREENSÃO, porque o veículo não se encontrava no local nas diligências realizadas. Certifico, ainda, que o Sr. Bruno Victor, representante da parte autora, por meio de contato telefônico (61) 9.9111-1675, solicitou a devolução do mandado para indicar outro endereço. Ante o exposto, recolho o mandado para os devidos fins. No entanto, em nova diligência, realizada em 26/5/2021, logrou-se êxito, por fim, na busca e apreensão do bem. Confira-se a certidão (id 28816088): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 26/05/2021 às 15:50, dirigi-me à(ao) QNP 12 CONJUNTO U CASA 06 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72231-221, (com apoio policial, Sargento Sandro Carvalho, mat: 20825-6, do 8o BPM-DF), onde procedi à busca e apreensão ordenada, conforme auto em anexo. Informo ainda que, no mesmo dia, às 18:42h (em frente ao FÓRUM de CEILÂNDIA-DF, onde o réu compareceu espontaneamente), citei RODRIGO STEPHANE PEREIRA OLIVEIRA (CPF: 036246891-50), que exarou ciente e aceitou a contra fé. OBS: a entrada no imóvel foi franqueada pelo Sr. Rômulo (primo do réu) e o carro foi removido guinchado para o depósito Leilo Master, situado na QS 09, RUA 100, LOTES 15/17, AREAL-DF (TEL: 61. 3356-5322). Fonte de pesquisa para a avaliação: tabela FIPE Os anexos de ids 28816089 e 28816090 confirmam as características do veículo e a nomeação do réu como depositário fiel. À vista do exposto, o magistrado de primeiro grau houve por bem julgar PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Diante desse quadro, conclui-se que, de fato, houve o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, e o autor teve seu pedido julgado procedente, ante a apreensão do veículo objeto da ação. Por conseguinte, entendo correta a sentença de procedência que consolidou o autor na propriedade plena do bem, não sendo configurado o error in procedendo na espécie, denotando-se de outro lado, a ausência do interesse recursal do ora apelante. DISPOSITIVO Assim, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)